Tribunal: TJSP
Processo: 1019133-94.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – Descabimento - Necessidade de realização de perícia - Juizados Especiais que não admitem a prova pericial complexa – Preliminar afastada.

REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto, nos termos da Súmula n. 490, do C. STJ.

APELAÇÃO – Servidora da Municipalidade de Bauru – Técnica de enfermagem – Pretensão de percebimento do adicional de

Ementa:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – Descabimento - Necessidade de realização de perícia - Juizados Especiais que não admitem a prova pericial complexa – Preliminar afastada.

REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto, nos termos da Súmula n. 490, do C. STJ.

APELAÇÃO – Servidora da Municipalidade de Bauru – Técnica de enfermagem – Pretensão de percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Sentença de procedência decretada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Descabimento - Direito reconhecido, conforme constatado pela perícia, em grau máximo (40%) - Termo inicial a partir do momento em que a servidora passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL no. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedentes – Juros e correção monetária a serem apurados em liquidação, pelos índices vigentes à época da execução de sentença - Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.